Tribunal: TJMT
Processo: 1025291-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025291-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR TEIXEIRA RAMIRES - CPF: 001.280.260-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE – INICIAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – DESMATAMENTO DE PARTE DA ÁREA – TURBAÇÃO COMPROVADA - ATO COMPROMETEDOR DO EXERCÍCIO DA POSSE DA AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a petição inicial da Ação Possessória contém documentos que comprovam satisfatoriamente a alegação da parte autora, não é obrigatória a realização da audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, na Ação de
Interdito Proibitório
n. 1000824-75.2022.8.11.0005, ajuizada pela ora agravada, deferiu a liminar para determinar a “
expedição de mandado de proteção possessória
”, sem realização de audiência de justificação prévia, por considerar que o “
Auto de Inspeção no 22201143
”, elaborado em 07/05/2022, e o “
recibo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR-MT
” indicam que “
a parte autora detém a posse do bem
”, e que ficou demonstrado o justo receio de violação ao seu direito possessório, uma vez que os três Boletins de Ocorrência registrados pela autora/agravada em maio/2022 apontam “
existência de atos comprometedores do exercício da posse autoral, por meio de desmatamento
” (ID. 84750216 do processo de origem).

O agravante aduz que não está demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, e que os documentos não “
poderiam suprir a necessidade da prova testemunhal produzida em juízo, em regular
audiência de justificação prévia, após a citação da parte requerida
”, especialmente porque são “
relativos ao domínio, a cadastros em repartições públicas, a auto de inspeção, a boletins de ocorrências policiais, a declarações de terceiros etc.,
(...)
produzidos unilateralmente, não submetidos ao crivo de qualquer contraditório
” (ID. 153055161, págs. 8 e 9).

Argui que, “
em ação possessória, a prova da posse demanda sempre uma criteriosa investigação, possível através de regular justificação prévia, com o respeito ao contraditório, que não pode ser substituída por documentos relacionados apenas com o domínio do imóvel, a exemplo da escritura, da matrícula, do seu cadastro ambiental rural, pois, quando muito, comprovam a posse jurídica e não a posse como estado de fato”
(ID. 153055161, pág. 9).

Diz que a autora/agravada “
jamais exerceu atos de posse, como estado de fato, nas terras do imóvel rural
” denominado Fazenda Serra, com 1.140 hectares (matrícula n. 17.457 do CRI da Comarca de Diamantino - MT).

E mais, que em julho de 2010, ainda em vida, o falecido pai da agravada, Bolivar Bufulin, vendeu a área para Divino Mariano de Araújo, que em outubro/2019 a vendeu para Júlio Cesar Teixeira Ramires, que “
passou a ocupar com animus domini o referido imóvel, com total conhecimento dos herdeiros
”, e em março/2021 cedeu ao agravante os direitos aquisitivos.

Acrescenta que após o falecimento de seu pai a agravada e seu irmão começaram a planejar a desconstituição do negócio jurídico celebrado em 2010 entre Bolivar Bufulin e Divino Mariano de Araújo, e a adotar diversas providências para embaraçar a averbação das transações envolvendo o domínio do imóvel na respectiva matrícula (ID.
153055161, p
ágs. 11 a 16).

Ressalta que desde março/2021, quando negociou com Júlio César Teixeira Ramires, “
recebeu, assumiu e continuou a exercer a posse, como estado de fato, sobre as terras do imóvel rural
”, fazendo diversas benfeitorias, tais como “
a abertura de uma pequena área, mediante a utilização de máquina de esteira contratada junto a terceiro,
(...)
que resultou na lavratura do Auto de Inspeção no 22201143, no dia 07 de maio de 2022, com a apreensão do trator contratado
”, até que, em razão de episódio violento praticado por terceiros mediante disparos de arma de fogo “
contra os alojamentos dos empregados
”, orientou seus funcionários a deixarem o local, “
sendo esses os motivos determinantes para a suspensão temporária do exercício possessório sobre as mencionadas terras, como inclusive restou certificado pelos oficiais de justiça encarregados do cumprimento do mandado liminar expedido
”, e conforme documentado (ID. 153055161, págs. 16 a 18).

Pontua que, afora as tentativas fraudulentas de obstar a transferência do registro de domínio, a autora/agravada “
faltou com a verdade também quando afirmou ser titular da sucessão desse imóvel, sem ressalvar a suspensão judicial dos efeitos do formal de partilha expedido, deixou de informar, ainda, a distribuição de dois inventários de Bolivar Bufulin
”, e que “
a falta de exercício possessório da agravada não é suprida pelo insubsistente formal de partilha, nem pelo informado CAR – Cadastro Ambiental Rural
”, e que, por conseguinte, não podia ser deferido pedido de proteção liminar de posse, especialmente sem audiência de justificação prévia (ID. 153055161, págs. 19 e 20).

Efeito suspensivo indeferido no ID. 154198171, págs. 01 a 03.

Contraminuta no ID. 157657684, págs. 01 a 18.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante impugna a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório para determinar a “
expedição de mandado de proteção possessória
” sem realização de audiência de justificação prévia, por admitir que o “
Auto de Inspeção no 22201143
”, elaborado em 07/05/2022, e o “
recibo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR-MT
” indicam que “
a parte autora detém a posse do bem
” e que ficou demonstrado o justo receio de violação ao seu direito possessório, uma vez que os três Boletins de Ocorrência lavrados pela autora/agravada em maio/2022 apontam “
existência de atos comprometedores do exercício da posse autoral, por meio de desmatamento
” (ID. 84750216 dos autos de origem).

A autora afirma que recebeu a Fazenda em 2018 (matrícula 17.457 do CRI de Diamantino) de herança de seu falecido pai, que sempre exerceu a posse - Inventário n. 1031779-54.2017.8.11.0041 – (ID. 153055179, págs. 90 a 119), o qual, por sua vez, o adquiriu por Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1o Serviço Registral da Comarca de Diamantino, livro 06, folhas 084, em 07/05/1986, conforme registro da matrícula 17.457 no Cartório do 1o Ofício da mesma Comarca (ID. 153055167).

Diz que, após a homologação do formal de partilha em dezembro/2018, ela obteve o
Cadastro Ambiental Rural
– CAR, e exerce a posse.

Esclarece que para a expedição desse documento é exigida a identificação do proprietário ou possuidor e a comprovação da propriedade ou posse (artigo 29 da Lei n. 12.651).

Assinala que em maio do ano passado contratou um topógrafo para fazer o georreferenciamento do local, o qual teria constatado que uma parte da vegetação nativa tinha sido desmatada sem autorização da SEMA-MT (ID. 153055179, págs. 127 a 132). Ao ser comunicada, registrou vários Boletins de Ocorrência (ID. 153055179, págs. 133 a 141) e providenciou o Auto de Inspeção n. 22201143, o Termo de Depósito n. 22206020 e o Termo de Apreensão n. 22205118 para provar a turbação.

Então propôs a Ação de Interdito Proibitório e conseguiu a liminar de proteção possessória que o agravante pretende desconstituir.

Vale ressaltar que o ITR (imposto sobre a propriedade territorial rural) foi pago em nome do pai da agravada até sua morte e, nas palavras dela, assim permanecerá até que possa registrar o formal de partilha na matrícula do imóvel, o que só não fez em razão de tributos pendentes ainda em discussão (ITCMD).

Outro fato que corrobora as arguições da autora/agravada é a realização e expedição da certificação de georreferenciamento pelo INCRA em seu nome (ID. 157657688, págs. 01 a 10), além do Requerimento (Notícia Crime)

apresentado ao Ministério Público Federal e Estadual, com cópia para outros órgãos federais, estaduais e municipais, denunciando os supostos crimes -
desmatamento, invasão de propriedade privada
e falsidade de documentos públicos

(ID. 153055179, págs. 221 a 251).

A agravada impugna o argumento do agravante de que em julho de 2010 o pai da agravada, Bolivar Bufulin, vendeu a área para Divino Mariano de Araújo, que em outubro/2019 a vendeu para Júlio Cesar Teixeira Ramires, que “
passou a ocupar com animus domini o referido imóvel, com total conhecimento dos herdeiros
”, e em março/2021 cedeu ao agravante os direitos aquisitivos.

Ela afirma o seguinte:

O que ocorreu na situação é que, o Sr. Divino Mariano, Estelionatário NATO

que era (preso inúmeras vezes por crimes de estelionato - 153055181 - Pág. 46 a 52), em 2020 vendeu a Fazenda para o Sr. Daniel (além de ter supostamente vendido para o corréu Júlio César antes disso).

Descoberta a farsa, imediatamente
o Sr. Ricardo Bufulin, irmão da Agravada, registrou Boletim de Ocorrência no 2020.70313, que gerou o inquérito Policial no 47.11.2020.6342
fato que fez com que o Sr. Divino Mariano (estelionatário), confessasse
DIRETAMENTE QUE FALSIFICOU DOCUMENTOS para poder vender a Fazenda, confirmando que devolveria o que o terceiro de boa-fé, Sr. Daniel, havia pago a título de entrada pela compra do imóvel (ID no 153055181 - Pág. 4 a 88).

Basta uma leitura simples do Inquérito Policial no 47.11.2020.6342,
para concluir que nunca houve “malandragem” de ninguém na
venda deste imóvel pertencente à Agravada, a não ser, do próprio Divino Mariano
de Araújo que SEMPRE TENTOU “FAZER ROLO” com o imóvel objeto da lide
(...).

Ficou demonstrado, inclusive, que
a procuração pública que o agravante diz confirmar a aquisição ou o negócio efetuado entre Bolivar Bufulin e Divino Mariano de Araújo em 2010,
confeccionada no dia 24 de agosto de 2012 pelo Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso de Várzea Grande,
NÃO EXISTE
, como certificado pelo referido Cartório no ID. 157657686, pág. 02:

CERTIFICO em atenção ao pedido via CEI ANOREG pedido no 960879 da pessoa interessada Antonio Eduardo da Costa e Silva, inscrito no CPF: 362.764.131-00, revendo os livros de Procuração, no Livro no 32 às fls. 002, datado de 24/08/2012, constam partes diversas da solicitadas, motivo pelo qual não poderá ser emi
ti
da a certidão.
Certifico ainda que após buscas não foi localizada Procuração Pública tendo como Outorgante: BOLIVAR BUFULIN e como procurador: DIVINO MARIANO DE ARAUJO.
(...)

Aliada a essas irregularidades, há outras que maculam as transações que teriam ocorrido entre Divino Mariano ou Marinho de Araújo, Julio César Teixeira Ramires e o agravante, tais como o preço que consta no Contrato (aquisição por supostamente R$200.000,00 e venda 02 anos depois por R$3.000.000,00) e a ausência de testemunhas, o que rechaça o argumento de que a posse pertencia a ele.

Como a inicial está suficientemente instruída, pois evidenciada a posse da agravada, a turbação praticada pelo agravante, e a data em que tudo aconteceu, deve ser mantida liminarmente, sem a realização de audiência de justificação, com amparo no artigo 562 do CPC, que preceitua:

Art. 562
. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Sobre a matéria, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO – INSURGÊNCIA DO RECORRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia.

Se o autor agravado comprova o exercício de posse anterior da área, a ocorrência do esbulho praticado pelo Agravante identificado no tempo e a perda da posse, age com acerto a decisão que concede a liminar possessória vindicada, porquanto presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

Eventual discussão acerca suposto deslocamento de matrículas não se revela suficiente para, em exame inicial, próprio da fase, prejudicaria a pretensão possessória, porquanto diz respeito a questão dominial.

A posse é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (inteligência do art. 1.196, do CC), trata -se em uma demanda possessória de localizar no espaço onde ocorre esse exercício de fato, independentemente da exatidão registral dos imóveis.
(N.U 1014911-22.2020.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 26/08/2020, DJE de 31/08/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023